Tribunal: TJMT
Processo: 1024428-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024428-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO XAVIER PEREIRA GONCALVES - CPF: 496.036.471-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER PEREIRA GONCALVES - CPF: 496.036.471-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A “queda da própria altura” é decorrente do próprio movimento da motocicleta, o que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações do recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela recorrida nesse sentido a ensejar a intervenção judicial pretendida, pelo que deve ser rejeitado o pedido.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024428-59.2019.8.11.0041

APELANTES:

FRANCISCO XAVIER PEREIRA GONCALVES
e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FRANCISCO XAVIER PEREIRA GONCALVES
e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face da segunda apelante, que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.02.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e ainda, a condenou

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Inconformado, o autor da ação de base aduz a ilicitude praticada pela recorrida e já reconhecida em decisão colegiada do TJMT, pelo que entende fazer
jus
à condenação em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que no seu entender acabou por gerar um prejuízo financeiro ao mesmo que é pessoa simples, que necessita dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Pretende também que a companhia recorrida se abstenha de promover incursões em sua residência, aduzindo, para tanto, que o momento para a ré tomar as decisões administrativas deve ser dentro do processo administrativo, quando foi oportunizado a chance de se manifestar, visitar, entrevistar, fazer perícias, requerer documentos, não sendo crível que queira tomar tais medidas após a judicialização da questão.

Sustenta que a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, já que fixada em valor insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça, o que de fato acontece no presente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, para que a apealada se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada e, por fim, que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais, de forma individualizada, em R 1.500,00 (mil e quinhentos reais) [Id. 67209491].

Por sua vez, a apelante
PORTO SEGURO
aduz, em síntese, a ausência de cobertura em razão do acidente noticiado não ser abrangido pelo seguro DPVAT instituído pela Lei nº. 6.1974/74, uma vez que restou demonstrado tratar-se de queda da própria altura, já que o acidente narrado na inicial não fora provocado pelo movimento ou qualquer ação, direta ou indireta, derivada do funcionamento do veículo automotor.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a não ocorrência do acidente de trânsito noticiado na exordial, visto que não está coberto pelo seguro DPVAT (Id. 67209495)

Contrarrazões pela
PORTO SEGURO
no Id. 67209498 e pelo autor no Id. 67209500, ambos pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Preparo recolhido pela seguradora no Id. 67209496; o autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 67731453.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO XAVIER PEREIRA GONCALVES
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o douto Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.02.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e ainda, a condenou

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Contra essa decisão, ambas as partes litigantes interpuseram apelações, sendo que o autor visa que a cia. apelada seja condenada também ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, que se abstenha de promover incursões em sua residência além de também pleitear a majoração da verba honorária para o importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao passo que a seguradora defende a ausência de cobertura em razão do acidente noticiado não ser abrangido pelo seguro DPVAT.

Pois bem. Da análise da insurgência perpetrada pela seguradora, em que pese as bem lançadas ponderações, tenho razão não lhe assiste.

É que da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que,
verbis
:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Observa-se dos documentos juntados aos autos que o autor sofreu um acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id 67209452), onde consta descrito que:
“(...) que estava parando a moto na rua quando foi descer e acabou perdendo o equilíbrio e veio ao solo”
,
de forma que é possível atestar que a causa da “queda da própria altura” é decorrente do movimento da motocicleta, que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada no laudo pericial de Id 67209478 – pág. 2/3.

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente trânsito, bem como o nexo causal entre este e o dano, que inclusive atestam a incapacidade do apelante por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO – MOTOCICLETA (MOTO TÁXI)
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).”
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Dessa forma, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra de maneira satisfatória o nexo causal entre o acidente de trânsito e as respectivas lesões, de modo suficiente a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, na forma prevista no artigo 3º, II, da Lei nº. 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

No que se refere ao pedido da parte autora para que a apelada se
abstenha de promover incursões em sua residência
, em que pese as bem lançadas ponderações do recorrente, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela parte adversa nesse sentido, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o tão só argumento expendido pelo recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Por fim, quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, é evidente que a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente à quantia de R$506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja importância está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
FRANCISCO XAVIER PEREIRA GONCALVES
, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020